Tribunal: TJPA
Processo: 0804351-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804351-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: ALIANCA COMERCIO & DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADO COM RECONVENÇÃO DE DESPEJO
– INDERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE CAUÇÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS DO EXAURIMENTO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DA DEMORA – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Para o
deferimento
de pedido liminar formulado em ação de despejo que tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, deverá a parte autora, primeiro, prestar
caução
no valor equivalente a três meses de aluguel e, segundo, propor a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação pela qual tenha sido comunicado o intento de retomada do bem
.

2-
Em relação ao primeiro requisito, qual seja a caução, observa-se que o agravante requer que seja considerada uma espécie de compensação entre os valores depositados pela agravada, nos autos da consignação em pagamento, com o valor relativo à caução, exigida pelo art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91 para o deferimento da liminar.

3-Ocorre que,
a
ratio essendi
do dispositivo (art. 59, §1º, da lei das locações) que permite a ordem de desocupação liminar mediante "caução no valor equivalente a três meses de aluguel" é proteger o inquilino que, mais tarde, após a liminar de desocupação e seu cumprimento, descubra-se ter sido despejado indevidamente.

4-Já os valores depositados a título de consignação em pagamento, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, são de cunho eminentemente material, decorrente da relação contratual havida entre as partes, restando cristalino, portanto, que as importâncias mencionadas possuem natureza jurídica diversa, o que inviabiliza o pedido de compensação.

5-Desta feita, sendo impossível o pedido de compensação aventado pelo agravante, tem-se que o requisito da caução não fora por ele observado, o que por si só, impediria a concessão da liminar requerida, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91.

6-Já em relação ao
requisito disposto no inciso VIII do art. 59 da Lei de Locações, vale dizer, ajuizamento de ação de despejo, fundada em término do prazo de locação não residencial, em até 30 (trinta) dias do exaurimento do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, observa-se que a parte agravante, nesse particular, também não preencheu tal requisito, na medida em que notificou a agravada no dia 08/02/2021 (ID Nº. 24516073 – AUTOS PRINCIPAIS) e somente ajuizou a reconvenção com pedido liminar de despejo no dia 18/03/2021 (ID Nº. 24516061 – AUTOS PRINCIPAIS), isto é, fora do prazo legal de até 30 dias, o que também inviabiliza a liminar requerida.

7-Ademais,
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
, requisitos também indispensáveis para a concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC, também restaram ausentes, não tendo o agravante se desincumbido de demonstrar a caução, o prazo, bem como o perigo da demora.

8-Sendo assim, não merece reparos a decisão ora vergastada que indeferiu o pedido de liminar de despejo ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do que estabelece o art. 59, §1º, inciso VIII da Lei nº. 8.245/91 c/c art. 300 do CPC.

9-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS

e agravada
ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por

SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PARAGOMINAS

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa que, nos autos de

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS CUMULADO COM RECONVENÇÃO DE DESPEJO (Proc. nº.: 0800070-65.2021.8.14.0039)

indeferiu o pedido liminar de despejo, por considerar não preenchidos os pressupostos necessários ao seu atendimento, tendo como ora agravada
A
LIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
.

Alega o agravante que
ao ingressar com a contestação, apresentou também reconvenção, pugnando em sede de liminar o despejo, nos termos do art. 59, §1º, inc. VIII da lei 8245/1991 e no mérito a confirmação da medida liminar.

Esclarece que ora agravada ingressou com os autos nº 0800070- 65.2021.8.14.0039, em face do agravante, objetivando a consignação de aluguéis, referente ao contrato de locação de estacionamento celebrado entre as partes, tendo em vista a recusa do recorrente em receber os aluguéis.

Aduz que o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido sob o fundamento de não ter sido apresentado a caução legal, bem como pelo fato da demanda ter sido ajuizada fora do prazo de 30 dias que a lei exige para deferimento do despejo em sede de liminar.

Sustenta, em síntese, que para fins de caução, seja considerada os valores que estão sendo depositados pelo ora agravado na ação de consignação em pagamento, salientando que em relação ao prazo legal entre a notificação e ingresso da demanda, o Juízo de 1º grau realizou a contagem de foram errada, pois o início da contagem de 30(trinta) dias, se dá após o término do prazo para a desocupação do imóvel.

Pleiteia o ora recorrente a reforma da decisão a fim de que seja deferido o pleito liminar de despejo com
a expedição de mandado, em 15 dias, nos termos do 59, § 1º, da Lei 8.245/91, em desfavor do consignante/reconvindo, tendo em vista o atendimento dos requisitos legais necessários, indicando como caução os valores depositados nesta ação pelo autor/reconvindo.

Coube-me, por distribuição, processar e julgar o presente agravo.

Ausente pedido liminar,
fora determinado a intimação da parte agravada (ID Nº. 5205710).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5401985), a ora recorrida refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, pugnando pela manutenção da decisão agravada diante do não preenchimento dos requisitos descritos no art. 59, §1º inciso VIII da Lei nº. 8.245/1991.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5469946).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Ausente matéria preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

A questão em debate resume-se à verificação do cumprimento, por parte do agravante, dos requisitos estabelecidos no art. 59 da Lei nº. 8.245/91.

Esse dispositivo legal dispõe, em seu § 1.º, acerca do pleito liminar para desocupação do imóvel locado, nas ações de despejo que tenham por fundamento exclusivo, dentre outros, o término do prazo da locação não residencial, vejamos:

"Art. 59 - Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º - Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a
caução
no valor equivalente a três meses de aluguel
, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII -
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada"
.

Note-se que, para o
deferimento
de pedido liminar formulado em ação de despejo que tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, deverá a parte autora, primeiro, prestar
caução
no valor equivalente a três meses de aluguel e, segundo, propor a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação pela qual tenha sido comunicado o intento de retomada do bem.

Em relação ao primeiro requisito, qual seja a caução, observa-se que o agravante requer que seja considerada uma espécie de compensação entre os valores depositados pela agravada, nos autos da consignação em pagamento, com o valor relativo à caução, exigida pelo art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91 para o deferimento da liminar.

Ocorre que,
a
ratio essendi
do dispositivo (art. 59, §1º, da lei das locações) que permite a ordem de desocupação liminar mediante "caução no valor equivalente a três meses de aluguel" é proteger o inquilino que, mais tarde, após a liminar de desocupação e seu cumprimento, descubra-se ter sido despejado indevidamente.

Nesse sentido, como a medida é drástica, prevê a lei uma forma de suavização das consequências de um despejo que, malgrado inicialmente tenha se mostrado plausível, posteriormente, com o aprofundamento da atividade probatória das partes no processo e da correlata cognição judicial, venha a se mostrar equivocado.

Já os valores depositados a título de consignação em pagamento, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, são de cunho eminentemente material, decorrente da relação contratual havida entre as partes, restando cristalino, portanto, que as importâncias mencionadas possuem natureza jurídica diversa, o que inviabiliza o pedido de compensação.

Assim, a oferta pelo locador do pagamento dos aluguéis na forma de consignação em pagamento simplesmente não se coaduna com os fins do próprio instituto da caução, a qual, como dito, visa garantir de modo imediato, uma possível injustiça da medida judicial de desocupação/despejo liminar.

Desta feita, sendo impossível o pedido de compensação aventado pelo agravante, tem-se que o requisito da caução não fora por ele observado, o que por si só, impediria a concessão da liminar requerida, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91.

Já em relação ao
requisito disposto no inciso VIII do art. 59 da Lei de Locações, vale dizer, ajuizamento de ação de despejo, fundada em término do prazo de locação não residencial,
em até 30 (trinta) dias do exaurimento do prazo concedido ao locatário para a desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio
, observa-se que a parte agravante, nesse particular, também não preencheu tal requisito, na medida em que notificou a agravada no dia 08/02/2021 (ID Nº. 24516073 – AUTOS PRINCIPAIS) e somente ajuizou a reconvenção com pedido liminar de despejo no dia 18/03/2021 (ID Nº. 24516061 – AUTOS PRINCIPAIS), isto é, fora do prazo legal de até 30 dias, o que também inviabiliza a liminar requerida.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO CONTRATO. RENOVATÓRIA NÃO PROPOSTA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESPEJO.
1. A Lei nº 8.245/91 dispõe em seu artigo 59, § 1º, VIII que será concedida a liminar para desocupação em quinze dias, desde que prestada caução, na ação que tiver por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.
2. Parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos. 3. As tratativas para a renovação do contrato deveriam ter acontecido antes do prazo da ação renovatória, pois, caso frustradas, a locatária poderia propor tal ação. O término do contrato se deu em 30/04/2020, portanto, o prazo para a ação renovatória terminou em 30/10/2019, muito antes da pandemia causada pelo COVID-19. 4. Encerrado o contrato e não tendo as partes chegado a um denominador comum sobre a renovação consensual da locação, a locadora, ora agravada, é livre para dar a destinação que desejar ao imóvel de sua propriedade. Recurso conhecido e improvido, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00460490220208190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VERIFICADO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE.
Cabível o ajuizamento da ação de despejo por término do contrato de locação com pedido liminar, desde que não pode ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias contados do termo ou do cumprimento da notificação comunicando o intento de retomada do imóvel. Inteligência do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei n.
8.245/1991. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079067823, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI N.º 8.245/91. ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1.
Em se tratando de locação de imóvel não residencial, uma vez formulado o pedido de despejo por denúncia vazia (como é o caso, após a emenda da exordial), para fins de análise do pedido liminar, deve-se prescrutar, apenas, prestada a caução devida, se o prazo da locação cessou e se o locatário, após tal prazo, permaneceu no imóvel locado por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador.
2. Na hipótese, tendo em vista a presença dos pressupostos legais, impõe-se a concessão da ordem de despejo liminar, motivo pelo qual de rigor a reforma da decisão combatida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06291879220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

Ademais,
a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
, requisitos também indispensáveis para a concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC, também restaram ausentes, não tendo o agravante se desincumbido de demonstrar a caução, o prazo, bem como o perigo da demora.

Sendo assim, não merece reparos a decisão ora vergastada que indeferiu o pedido de liminar de despejo ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão, nos termos do que estabelece o art. 59, §1º, inciso VIII da Lei nº. 8.245/91 c/c art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a liminar de despejo diante da ausência de seus requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2021